Tribunal: STF
Processo: CC 8381
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 102, I, “o”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO ENQUADRAMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Trata-se de conflito de competência negativo em que suscitante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e suscitado o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    A hipótese não encontra assento no art. 102, I, “o”, da Constituição da República, que dispõe competir a esta Suprema Corte julgar, originariamente, “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.



    Estabelecido o conflito negativo entre Tribunais diversos, e ressalvada a competência de que trata o art. 102, I, “o”, da Lei Maior, de rigor a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao disposto no art. 105, I, “d”, da CF, verbis:



    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    ...



    d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;”



    Nesse sentido, a decisão no CC 7.977, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, feito no qual figuraram como suscitante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e como suscitado o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região:



    “Bem examinados os autos, verifico que o presente conflito de competência não deve ser conhecido por esta Suprema Corte, haja vista competir a este Supremo Tribunal Federal exclusivamente o julgamento dos ‘conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal’ (art. 102, I, o, da Constituição Federal).”



    Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente